Tribunal: TJDFT
Processo: 0005987-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Apelação. CONSTITUCIONAL. civil. PROCESSO CIVIL. condomínio irregular. ocupação de área pública. taxas condominiais. tema No 882/stj. incidência. precedentes. adesão à associação. não COMPROVAÇÃO. Tema No 492/Stf. incidência afastada. Litigância de má-fé. AusênciA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por determinação do colendo STJ, os autos retornaram a essa egrégia Corte de Justiça para novo julgamento sob a ótica da adesão do autor ao ato constitutivo da entidade equiparada à administradora de imóveis (Tema no 492/STF).
2. O entendimento do colendo STJ no sentido de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (Tema 882/STJ) possui incidência sobre os condomínios irregulares do Distrito Federal, sendo, portanto, desinfluentes as características do loteamento ou do conteúdo dos serviços prestados a seus moradores.
3. Considerando que o pagamento espontâneo não caracteriza anuência expressa ou adesão inequívoca à associação de moradores, requisito essencial para lustrar o princípio constitucional da liberdade de associação (art. 5o, inciso XX, da Constituição Federal), não há falar na regularidade das cobranças realizadas pela associação de moradores.
4. O colendo STF fixou tese no sentido de que ”é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’ (Tema 492/STF).
5. A despeito do marco temporal decorrente da alteração promovida pela Lei n. 13.465/17 sobre a cotização de proprietários de imóveis, remanesce indevida as cobranças ocorridas após sua vigência, porquanto o caso em tela não se enquadra aos lindes do Tema 492/STF, já que não se trata de “loteamento fechado regular” - hipótese híbrida contemplada na novel legislação -, mas de “condomínio irregular”. Precedentes.
6. Não demonstrada a efetiva adesão do autor à associação de moradores, como determina a tese alcançada no Tema 882/STJ e, ainda, não havendo incidência do Tema 492/STF na espécie, falece razão para albergamento da pretensão vertida na ação reconvencional intentada pela associação ré visando a cobrança de débitos condominiais.
7. Para que incidam as sanções por litigância de má-fé, é necessária prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além da demonstração do elemento subjetivo correspondente (ato doloso), o que não se verifica na espécie.
8. Apelação conhecida e não provida.